Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe Apelação Criminal Processo N. 0001865-19.2019.8.07.0003 APR Apelante(s) MATHEUS DIAS SARMENTO RAFAEL DOS SANTOS EUFRASIO THYAGO CARVALHO DE SOUZA BARBOSA Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Conforme certidão de ID 15522635 o vídeo apresentado por uma das vítimas durante a audiência de instrução e julgamento foi devidamente juntado (ID 15522636). Apesar da remessa para a d. Procuradoria de Justiça, não houve a oportunização de ciência pela Defesa. Dessa forma, remetam-se os autos para a ciência das Defesas. Posteriormente, enviem-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Cumpridas as medidas, retorne o feito concluso. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator